Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020410-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, no processo n.o 1027375-47.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar pretendido, nos seguintes termos (ID. 124761114 autos principais):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória proposta por
Unic Educacional Ltda.
, em desfavor do
Município de Cuiabá
, objetivando a concessão da tutela provisória para que
“suspenda a eficácia da decisão administrativa definitiva constante no Processo Administrativo no 51.001.004.15-0027428”.

Em síntese, a Requerente afirma que é pessoa jurídica de direito privado e que, na consecução das suas atividades, foi instaurado processo administrativo junto ao PROCON-Cuiabá, com base no Auto de Infração no 2015.04.0003, concernente à violação das normas de proteção ao direito do consumidor.

Assevera que embora impugnado e devidamente esclarecidas as questões pertinentes, fora aplicada multa em seu desfavor.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

Relatei.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência requerida antecedente, benefício previsto no artigo 30o do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem o direito ameaçado, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

In casu
, tramitou perante o PROCON-Cuiabá o processo administrativo no 51.001.004.15-0027428, com base no Auto de Infração no 2015.04.0003.

Em decisão administrativa fundamentada, o PROCON-Cuiabá, reconhecendo a ocorrência das infrações, decidiu pela aplicação de multa administrativa.

À vista disto, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, devendo apenas analisar a legalidade e validade das decisões administrativas.

Desta forma, em uma análise sumária, o processo administrativo transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, foi dada à parte reclamada oportunidade de defesa, sendo tal faculdade exercida, inicialmente, por meio de petição escrita.

Não bastasse isto, o Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa, nos termos do art. 56, I.

Portanto, em uma apreciação provisória, entendo que a multa foi fixada dentro dos limites legais. Da decisão administrativa verifica-se o estabelecimento de parâmetros para a obtenção do
quantum
, com a utilização de critérios como o da gravidade e da extensão do dano causado à consumidora.

Assim, a meu ver, a Requerente teve oportunidades de se manifestar e de se irresignar contra a sanção imposta. Por isso, em um primeiro momento, não vislumbro a fumaça do bom direito alegado, sendo fundamental a dilação probatória e a oitiva da parte contrária.

No mesmo sentido, é a farta jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROVA INEQUÍVOCA - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1.O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador. 3.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
4. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). (N.U 1007500-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – MULTA APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - RECURSO DESPROVIDO. 1.O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador. 3. Considerando a ausência de demonstração de violação ao princípio da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto, o indeferimento é medida que se impõe. (N.U 1013497-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MULTA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não comprovados os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. (N.U 1011082-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela pretendida,
INDEFIRO
a tutela de urgência.

Cite-se o Requerido para apresentar contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que preencheu todos os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Salienta que expôs, na petição inicial do feito de origem, “
que a probabilidade do direito está fundada em processo administrativo que padece de vícios e que se mostra insubsistente em razão de ausência de descumprimento algum aos ditames do Código de Defesa do Consumidor que justificasse a Autuação da Agravante, além da falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da elevada multa”
.

Relata, que:
“(...)
além da alegação de prescrição intercorrente
, verifica-se que no Processo Administrativo foram pontuadas 15 infrações que foram detalhadamente impugnadas na exordial, inexistindo nas cláusulas contratuais quaisquer desajustes ao que determina o Código de Defesa do Consumidor. 18. A Agravante demonstrou na exordial, em especial, que apresentou toda a documentação exigida pela fiscalização, conforme fls. 97 a 183 do Processo Administrativo”
.

Afirma que
“No que concerne ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação este é evidente, eis que em caso de inscrição do débito em dívida ativa, esta Agravante arcará com diversas restrições, comprometendo, inclusive, a continuidade da prestação dos serviços educacionais”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, aguarda a Agravante, confiante nos doutos suprimentos de Vossas Excelências, bem como no elevado espírito de Justiça que os norteia, seja deferido o pedido liminar de efeito ativo, no sentido de acatar, de forma imediata,
a suspensão da exigibilidade do crédito
com o fim de proibir protestos e quaisquer inscrições em cadastros diversos, em especial junto a Dívida Ativa e CADIN; cabendo pugnar, ao final, pelo total
PROVIMENTO
deste recurso, reformando a r. decisão recorrida, e confirmando-se a antecipação da tutela recursal, coadunando assim pela suspensão da exigibilidade do débito ora em comento, considerando-se o seguro garantia como caução, restando o Agravado obstado de proceder com a inscrição no CADIN e eventuais restrições por protesto do débito ora em debate, de modo a resguardar os mais lídimos preceitos da efetividade, segurança jurídica e justiça na prestação da tutela jurisdicional, preservando assim a desempenho da atividade social pela Agravante”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 181477158).

Contrarrazões (ID. 184090717).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 189413163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo n.o 51001.004.15-0027428, ante a prescrição intercorrente, ausência de infração ao CDC, bem como a inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
da sanção imposta.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.o, do Decreto n.o 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (IDs. 124155630, 124155631, 124155632, 124155632, 124155633, 124655634, 124155635, 124155636 e 124155638 – feito n.o 1027375-47.2023.8.11.0041), é possível averiguar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata que o valor fixado se encontra em descompasso com o parâmetro de razoabilidade e de proporcionalidade.

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência
para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa”.

(N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)”

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.”
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024